Tribunal: TJSP
Processo: 2152042-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152042-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante RECROMA S/A,
é agravado MOREIRA E LOUREIRO MÓVEIS ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152042-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.913
2
Agravo de Instrumento n. 2152042-05.2020.8.26.0000
Voto n. 20.913
Comarca:
Itatiba (1a Vara Cível)
Agravante:
Recroma S/A
Agravado:
Moreira e Loureiro Móveis Especiais Ltda.
MM. Juíza:
Renata Heloisa da Silva Salles
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pedido de pesquisa por meio do sistema
CCS-Bacen. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Expedição de ofício ao Banco Central para pesquisa por
meio do sistema CCS-Bacen. Não cabimento em
execução cível. Utilidade, ademais, não vislumbrada.
Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Recroma
S/A contra a decisão de fls. 350 dos autos originais da execução que move em
face de Moreira e Loureiro Móveis Especiais Ltda., a qual indeferiu pedido de
pesquisa por meio do sistema CCS-Bacen, ao fundamento de que “o Judiciário não
tem acesso a esse sistema”, e de que tal sistema “não contém dados de valor, de
movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações”.
Pugna pela reforma do decisum a fim de que seja deferido “o
pedido de pesquisa dos dados da Agravada junto ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS-Bacen), por meio da expedição de ofício ao Banco Central do
Brasil, em razão do princípio da efetividade da execução” (fls. 1/13).
Não houve pedido de urgência recursal.
Sem contraminuta (contraditório inútil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152042-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.913
3
II Fundamentação.
Nos autos de execução movida pela agravante em face da
agravada, sem obter sucesso na satisfação de seu crédito postulou a exequente
fosse determinada a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, “aos cuidados
do Setor do Cadastramento de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, para que o Banco
Central, por meio de seus canais internos, venha a requisitar informações das instituições
financeiras não participantes, de modo que seja possível a realização de penhora de ativos
financeiros e valores mobiliários que estejam alocados junto a elas” (fls. 341/343 dos autos
originais).
A decisão agravada indeferiu esse pedido, ao fundamento de
que “o Judiciário não tem acesso a esse sistema”, e de que tal sistema “não contém dados
de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações” (fls. 350 daqueles
autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A despeito da argumentação da agravante, não se justifica a
pretendida expedição de ofício ao Banco Central para a realização de pesquisa
por meio do sistema CCS-Bacen, uma vez que foi instituído em virtude de
previsão contida na Lei n. 9.613/1998, modificada pela Lei n. 10.701/2003, com
o intuito exclusivo de investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores.
No mais, conforme bem consignado na origem, não se
entrevê utilidade em sua utilização em favor da agravante, já que “não contém
dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações” (fls. 350).
Nesse sentido vem julgando esta C. Câmara de Direito
Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152042-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.913
4
“Agravo de instrumento Execução Pedido para expedição de
ofícios à Receita Federal, para busca de informações sobre eventual
adesão dos executados ao Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária, ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras e ao Banco Central do Brasil, com fins de obtenção de
informes junto ao Sistema CCS/BACEN Indeferimento Órgãos
investigativos que não se prestam à consulta para fins de satisfação
de créditos - Decisão mantida Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento n. 2036735-03.2020.8.26.0000; Relatora Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Data do Julgamento: 14/05/2020).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de consulta ao
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo
Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e valores
pertencentes ao executado. Descabimento. Hipótese em que os
dados lançados no CCS-BACEN se destinam a reprimir a prática de
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Decisão
que indeferiu a consulta ao CCS-BACEN mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Agravo
de Instrumento n. 2048825-77.2019.8.26.0000; Relator João Camillo
de Almeida Prado Costa; Data do Julgamento: 04/06/2019).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)